Tribunal: TJDFT
Processo: 0751635-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado, sob a alegação de excesso de prazo na prisão cautelar do paciente, que foi preso preventivamente em decorrência da presença de indícios suficientes de autoria e materialidade de integrar organização criminosa, conforme tipificado na Lei no 12.850/2013, com indícios de utilização do regime semiaberto, que se encontrava cumprindo por condenação anterior, para contatos com membros de facção criminosa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há excesso de prazo na prisão preventiva do paciente, configurando constrangimento ilegal; e (ii) avaliar a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva do paciente encontra fundamento no fumus comissi delicti e no periculum libertatis, demonstrados pela gravidade concreta da conduta e pela necessidade de preservação da ordem pública, conveniência da instrução criminal e garantia da aplicação da lei penal.
4. Somente se cogita da existência de constrangimento ilegal, quando o excesso de prazo for motivado pelo descaso injustificado do Juízo que, podendo agir com a diligência esperada, assim não o faz, em desrespeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, situações não verificadas na presente impetração.
5. O argumento de excesso de prazo não se sustenta, uma vez que a complexidade do processo — com 11 réus, crimes graves, múltiplos patronos e diligências diversas — justifica a duração prolongada da instrução processual, não se verificando desídia do Juízo ou violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
6. A manutenção da prisão preventiva é necessária diante das evidências de que o paciente integra organização criminosa, que busca ampliar sua atuação no Distrito Federal, com risco de reestruturação do grupo em caso de soltura.
7. Eventuais condições favoráveis do paciente não têm o condão de, isoladamente, desconstituir a prisão preventiva, quando há nos autos elementos que a autorizam.
8. Inviável a análise aprofundada, em sede de habeas corpus, de questões relativas ao mérito e à prova da ação penal.
9. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão revela-se inadequada e insuficiente para resguardar a ordem pública e a conveniência da instrução criminal, dada a gravidade concreta das condutas imputadas e os riscos apresentados.
IV. DISPOSITIVO
10. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXVIII; CPP, arts. 312, 316, parágrafo único, e 400; Lei no 12.850/2013, art. 2o, §§ 2o e 4o, incisos III, IV e V; Lei no 8.072/1990, art. 1o, parágrafo único, inciso V.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1616158, 07268848720228070000, Relator: César Loyola, 1a Turma Criminal, j. 15/9/2022, PJe: 21/9/2022.